Tribunal: TJDFT
Processo: 0715013-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715013-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES EMBARGADO: IVANILDO CARVALHO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de segundos embargos de declaração opostos por ENARQ PROJETOS E CONSTRUÇÕES em face de IVANILDO CARVALHO DE SOUZA. O recurso inicial refere-se ao agravo de instrumento manejado pela ora embargante visando a cassação da decisão interlocutória de primeiro grau, para que fosse determinada a liquidação do título executivo judicial com posterior início da fase de cumprimento de sentença e, por consequência, cancelada a constrição equivocadamente determinada nos autos em razão da ausência de liquidação do julgado. Subsidiariamente, postulou que fosse determinado ao agravado o refazimento dos cálculos de atualização do débito, observando a sua própria planilha inaugural (apresentada com a emenda à inicial) e o dispositivo sentencial, que não determinou a incidência de juros de mora desde a citação no tocante à multa da Lei de Incorporação (ID16583796). Sobreveio o acórdão de ID19048008, que negou provimento ao agravo de instrumento. A agravante opôs embargos de declaração no ID19460191, em que afirmou omissão quanto à análise do pedido recursal subsidiário. Por intermédio do acórdão de ID20957150, os declaratórios foram rejeitados, nos seguintes termos: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DO VALOR DEVIDO PELO EXEQUENTE. PRECLUSÃO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. AUSÊNCIA DE QUADRO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento, interposto em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença. 1.1. Nas razões dos embargos, o recorrente assevera que o acórdão foi omisso quanto à mudança do valor devido que o próprio exequente havia apresentado na planilha que inaugurou a fase de cumprimento de sentença. Alega que o embargado trouxe como valor nominal da multa da Lei de incorporações o valor de R$ R$44.358,78, mas, em uma nova planilha, tal valor fora dobrado, passando para R$88.717.56. Entende ser ilegal a alteração do pedido inicial. 2. O acórdão agravado deixou de apreciar a alegação de excesso nos cálculos apontado pelo ora embargante, considerando que além de ter deixado precluir o prazo para a impugnação (ID 41373584 dos autos de origem), ainda apresentou manifestação desacompanhada da planilha de cálculo atualizada do valor devido, inviabilizando o reconhecimento da alegação de excesso, conforme determina o §5 do artigo 525 do Código de Processo Civil. 2.1. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. A seara estreita deste procedimento não se presta a dirimir divergências de posicionamentos a respeito do tema posto em julgamento, quando mais existe no ordenamento jurídico processual instrumento adequado para tal fim. 3. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. 4. Embargos de declaração rejeitados.” A parte opõe novos embargos de declaração, reiterando a alegação do vício de omissão. Enfatiza que o embargado alterou o valor do débito exequendo, dobrando-o de forma ilegal. Afirma que “a matéria devolvida não foi o excesso de execução como fora consignado na decisão retro, tanto é que o pedido expresso da embargante era no sentido de se determinar que o embargado adotasse em seus cálculos de atualização, os mesmos valores que ele apresentou na petição que inaugurou a fase de cumprimento de sentença”. Diz que “não está alegando que o valor inicial era excessivo, mas sim que houve alteração do valor inicial no meio do processo, o que evidentemente viola a coisa julgada e o art. 329 do CPC”. Defende que, “nesta ordem de ideias, por óbvio não há que se falar em apresentação de memória de cálculo pela embargante, já que a planilha que pretende ver consolidada foi acostada aos autos pelo próprio exequente” (ID21289868). Em seguida, a embargante comparece no ID21497698, esclarecendo que “os embargos possuíam o nítido propósito de buscar a manifestação de Vossas Excelências em relação ao fato do exequente/embargado, ter alterado (e não atualizado) o valor do débito exequendo no meio do processo”. Relata que o juízo agravado “percebeu o equívoco material (que pode ser corrigido a qualquer tempo), o que certamente tem repercussão nos embargos de declaração”. Afirma que “a matéria objeto dos embargos resta prejudicada/afetada pela decisão do juízo da execução”. Requer “sejam conhecidos os embargos de declaração, e no mérito sejam acolhidos apenas para integrar o julgado, consolidando a decisão do juízo de execução carreada à presente” (ID21497700). Contrarrazões (ID21665135). É o relatório. Decido. Nota-se que o magistrado modificou, em parte, o entendimento inicialmente estampado na decisão agravada, para acolher a manifestação da executada quanto à indevida alteração da planilha de débitos apresentada inicialmente pelo exequente (ID21497700): “[...] No momento, os pontos controvertidos restringem-se aos valores incluídos pelo exequente no cálculo de seu crédito, bem como ao cálculo da multa apresentada. Nada obstante, antes de deferir a adjudicação do imóvel de propriedade do devedor para o autor, é imprescindível que o Juízo faça a verificação dos cálculos por este apresentado e, neste caso, é flagrante a existência de equívoco material, o qual pode ser corrigido, na fase de execução a qualquer momento e independentemente de manifestação da parte contrária. Constato que os cálculos apresentados pela exequente devem guardar pertinência do começo ao fim do processo, afinal, o deferimento do processamento da fase de cumprimento tomou aqueles em consideração. Ademais, a fase de cumprimento deve guardar estrita observância com o título em execução, uma vez extrapolados os limites, não há mais título judicial que legitime tal fase. No caso, verifico que o exequente modificou a base de cálculo da multa no decorrer do feito. Para comparação, transcrevo trecho da petição que deu início à fase de cumprimento de sentença (ID 38290748): [...] Essa petição veio acompanhada da planilha de débitos de ID 38290816. Logo após a certificação do decurso do prazo para pagamento voluntário, o exequente foi instado a apresentar a planilha atualizada, com a inclusão da multa e dos honorários da fase de cumprimento de sentença. Nesse momento, o autor duplicou a base de cálculo da multa, utilizando como valor a integralidade dos valores por ele pagos à requerida (ID 41881970). Vejamos: [...] Desde então, todos os cálculos apresentados pela exequente partem da mesma base de cálculo. Lado outro, constato que o exequente incluiu honorários advocatícios no cálculo. Ocorre que o valor para adjudicação do bem é pago, exclusivamente, pelo credor principal. É ato individual. Logo, apenas os créditos deste podem ser utilizados para compensação. Há dois cumprimentos de sentença em curso: um relativo ao crédito principal e outro atinente aos honorários. Com efeito, como cediço, tal verba constitui crédito do advogado e não da parte. Ainda que assim não fosse, os honorários do advogado relativos à fase de cumprimento de sentença já vêm sendo computados no montante do débito desde a petição de ID 41881970. A inclusão de novo percentual a título de honorários configuraria bis in idem em desfavor do executado. Destaco, ainda, que a atualização que o credor deverá trazer de seu débito para desconto sobre o valor da atualização, logicamente, pressupõe que este, obtido há 1 ano, também seja trazido a valor presente. Diante de todo o exposto, concedo o prazo de 5 (cinco) dias, para que o exequente junte nova planilha de débitos, mediante atualização do valor inicial, excluídos honorários advocatícios. Após, deverá corrigir monetariamente o valor da avaliação e, somente depois, promover o desconto do crédito, a fim de indicar o valor do depósito para adjudicação. Na oportunidade, deverá juntar também matrícula atualizada do imóvel. Em seguida, intime-se o executado para manifestação em igual prazo e tornem conclusos. Intimem-se.” Diante desta nova situação fática, impõe-se reconhecer que está prejudicada a análise dos embargos de declaração de ID21289868. Neste contexto, considerando a perda superveniente do objeto recursal, incabível qualquer pronunciamento acerca do mérito dos aludidos embargos. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, JULGO PREJUDICADOS os declaratórios de ID21289868. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Desembargador JOÃO EGMONT Relator